Tribunal: TJES
Processo: 5017310-48.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MORA CONTRATUAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em ação revisional de contrato ajuizada por consumidora, que reconheceu abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo, limitou os encargos à média de mercado divulgada pelo BACEN, declarou a nulidade do seguro prestamista, determinou a repetição do indébito e descaracterizou a mora. A instituição financeira sustenta que o juízo de origem confundiu o CET com os juros remuneratórios, defende a regularidade da taxa pactuada em razão das peculiaridades da operação envolvendo veículo usado e afirma que o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa e destacada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Custo Efetivo Total (CET) pode ser utilizado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) estabelecer se a taxa de juros pactuada em financiamento de veículo usado configura vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, caracterizando venda casada; e (iv) verificar se subsistem os pedidos de repetição do indébito e descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com os juros remuneratórios, pois engloba outros encargos da contratação, como tarifas, seguros, tributos e despesas acessórias, razão pela qual sua utilização como parâmetro exclusivo para aferição de abusividade mostra-se inadequada.

4.
A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ou manifesta discrepância contratual, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS
.

5.
A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios constitui medida excepcional e exige demonstração efetiva de desequilíbrio contratual incompatível com as peculiaridades da operação financeira.

6. O
financiamento de veículo usado, ano/modelo 2014/2015, envolve maior risco financeiro em razão da depreciação do bem, menor liquidez da garantia fiduciária e maior probabilidade de inadimplemento, circunstâncias que justificam a pactuação de taxas superiores à média geral de mercado.

7.
Os dados oficiais do Banco Central do Brasil demonstram significativa variação das taxas praticadas no segmento de aquisição de veículos, inclusive com operações superiores a 4% ao mês, afastando a alegação de abusividade concreta no caso.

8.
O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça admite a contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento bancário, vedando apenas sua imposição compulsória ou o direcionamento obrigatório da seguradora.

9.
A contratação do seguro prestamista ocorreu de forma destacada, individualizada e facultativa, mediante proposta de adesão apartada contendo informações específicas sobre coberturas, custo do prêmio, seguradora responsável e aceite eletrônico individualizado.

10.
A mera contratação simultânea de seguro prestamista e financiamento bancário não configura venda casada sem prova concreta de condicionamento da concessão do crédito à adesão securitária.

11.
Reconhecida a regularidade das cláusulas contratuais e inexistente cobrança indevida, não subsistem os pedidos de repetição do indébito e descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Custo Efetivo Total (CET) não constitui parâmetro adequado para aferição isolada da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado pode ser admitida quando justificada pelas peculiaridades e pelo maior risco da operação financeira.

3. A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma facultativa, destacada e mediante adesão específica do consumidor.

4. A ausência de abusividade contratual afasta a repetição do indébito e a descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Tema Repetitivo nº 972; TJES, Apelação Cível nº 5011338-88.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 5000716-53.2024.8.08.0049, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 16.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 5002144-31.2024.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017310-48.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: TEREZINHA FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MORA CONTRATUAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em ação revisional de contrato ajuizada por consumidora, que reconheceu abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo, limitou os encargos à média de mercado divulgada pelo BACEN, declarou a nulidade do seguro prestamista, determinou a repetição do indébito e descaracterizou a mora. A instituição financeira sustenta que o juízo de origem confundiu o CET com os juros remuneratórios, defende a regularidade da taxa pactuada em razão das peculiaridades da operação envolvendo veículo usado e afirma que o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa e destacada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Custo Efetivo Total (CET) pode ser utilizado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) estabelecer se a taxa de juros pactuada em financiamento de veículo usado configura vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, caracterizando venda casada; e (iv) verificar se subsistem os pedidos de repetição do indébito e descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com os juros remuneratórios, pois engloba outros encargos da contratação, como tarifas, seguros, tributos e despesas acessórias, razão pela qual sua utilização como parâmetro exclusivo para aferição de abusividade mostra-se inadequada.

4.
A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ou manifesta discrepância contratual, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS
.

5.
A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios constitui medida excepcional e exige demonstração efetiva de desequilíbrio contratual incompatível com as peculiaridades da operação financeira.

6. O
financiamento de veículo usado, ano/modelo 2014/2015, envolve maior risco financeiro em razão da depreciação do bem, menor liquidez da garantia fiduciária e maior probabilidade de inadimplemento, circunstâncias que justificam a pactuação de taxas superiores à média geral de mercado.

7.
Os dados oficiais do Banco Central do Brasil demonstram significativa variação das taxas praticadas no segmento de aquisição de veículos, inclusive com operações superiores a 4% ao mês, afastando a alegação de abusividade concreta no caso.

8.
O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça admite a contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento bancário, vedando apenas sua imposição compulsória ou o direcionamento obrigatório da seguradora.

9.
A contratação do seguro prestamista ocorreu de forma destacada, individualizada e facultativa, mediante proposta de adesão apartada contendo informações específicas sobre coberturas, custo do prêmio, seguradora responsável e aceite eletrônico individualizado.

10.
A mera contratação simultânea de seguro prestamista e financiamento bancário não configura venda casada sem prova concreta de condicionamento da concessão do crédito à adesão securitária.

11.
Reconhecida a regularidade das cláusulas contratuais e inexistente cobrança indevida, não subsistem os pedidos de repetição do indébito e descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Custo Efetivo Total (CET) não constitui parâmetro adequado para aferição isolada da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado pode ser admitida quando justificada pelas peculiaridades e pelo maior risco da operação financeira.

3. A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma facultativa, destacada e mediante adesão específica do consumidor.

4. A ausência de abusividade contratual afasta a repetição do indébito e a descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Tema Repetitivo nº 972; TJES, Apelação Cível nº 5011338-88.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 5000716-53.2024.8.08.0049, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 16.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 5002144-31.2024.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar integralmente a sentenca recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na peticao inicial, nos termos do voto da Relatora. Inverter os onus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorarios advocaticios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 2, do Codigo de Processo Civil. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justica em favor da parte autora, manter suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, 3, do Codigo de Processo Civil.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
., com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por
TEREZINHA FERREIRA DE ALMEIDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer abusividade dos juros remuneratórios pactuados, limitar os encargos à média de mercado divulgada pelo BACEN, declarar a nulidade do seguro prestamista, determinar a repetição do indébito e descaracterizar a mora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta pela autora/apelada, sustentando, em síntese, a existência de abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, especialmente em relação: (i) à taxa de juros remuneratórios; e (ii) à contratação do seguro prestamista, alegadamente imposta de forma compulsória.

A sentença recorrida acolheu parcialmente as alegações autorais, reconhecendo abusividade dos juros remuneratórios ao fundamento de que superariam excessivamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como entendendo caracterizada venda casada na contratação do seguro prestamista.

Em suas razões recursais, o BANCO PAN S.A. sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao confundir o Custo Efetivo Total (CET) da operação com a taxa de juros remuneratórios propriamente dita; que os encargos pactuados não se mostram abusivos diante do perfil da operação e do segmento de atuação da instituição financeira; que o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, destacada e mediante adesão específica; e que inexistem elementos aptos a justificar repetição do indébito ou descaracterização da mora. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de abusividade nas cláusulas constantes do contrato de financiamento firmado entre as partes, especialmente quanto aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista.

Da análise detida dos autos, verifica-se que assiste razão à instituição financeira apelante.

No tocante aos juros remuneratórios, verifica-se que o contrato prevê taxa de 4,11% ao mês e 62,08% ao ano, bem como CET de 5,49% ao mês e 91,50% ao ano.

Todavia, conforme se extrai da fundamentação da sentença recorrida, o juízo de origem utilizou o Custo Efetivo Total (CET) da operação como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, circunstância que não se mostra tecnicamente adequada.

Com efeito, o CET não se confunde com os juros remuneratórios da operação, porquanto engloba, além da remuneração do capital, outros encargos inerentes à contratação, tais como tarifas, seguros, tributos e despesas acessórias, conforme expressamente discriminado no instrumento contratual.

Ademais, a mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ou manifesta discrepância contratual, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

A propósito, esta Corte Estadual vem reiteradamente reconhecendo que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, especialmente quando ausente justificativa concreta para o spread aplicado pela instituição financeira.

No caso dos autos, contudo, verifica-se que a operação envolveu financiamento de veículo usado, ano/modelo 2014/2015, circunstância que naturalmente eleva o risco da operação financeira em razão da maior depreciação do bem, menor liquidez da garantia fiduciária e maior probabilidade de inadimplemento.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a pactuação de taxas superiores à média geral de mercado em operações envolvendo veículos antigos ou usados, justamente em razão das peculiaridades inerentes ao maior risco contratual.

Confira-se:

“A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios depende da demonstração de abusividade concreta que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se verifica no caso, mesmo diante da taxa superior à média de mercado. A taxa pactuada se justifica pelas peculiaridades da operação, notadamente o elevado risco de financiamento de veículo com 13 anos de uso, o que legitima a aplicação de spread mais elevado.” (TJES, Apelação Cível nº 5011338-88.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 07/04/2026).

No mesmo sentido:

“A taxa de juros remuneratórios permanece válida por encontrar justificativa nas peculiaridades do caso, especificamente o elevado risco decorrente da obsolescência do veículo financiado.” (TJES, Apelação Cível nº 5000716-53.2024.8.08.0049, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/04/2026).

Ademais, os dados oficiais disponibilizados pelo Banco Central do Brasil para o segmento “Pessoa Física – Aquisição de veículos – Prefixado”, no período da contratação, demonstram significativa variação entre as taxas praticadas pelas instituições financeiras atuantes no mercado, inclusive com operações superiores a 4% ao mês.

Assim, ausentes elementos concretos aptos a evidenciar vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual manifesto, não se mostra cabível a excepcional intervenção judicial para limitação dos juros remuneratórios livremente pactuados pelas partes.

No tocante ao
seguro prestamista
, igualmente assiste razão à instituição financeira apelante. Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 972, admite a contratação de seguro atrelado ao financiamento bancário, vedando apenas a imposição compulsória da contratação ou o direcionamento obrigatório à seguradora indicada pela instituição financeira.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos evidencia que a contratação do seguro ocorreu de
forma destacada, individualizada e facultativa
, inexistindo elementos aptos a demonstrar vício de consentimento ou prática de venda casada.

Com efeito, o instrumento contratual apresenta cláusula expressa consignando que a consumidora poderia optar livremente pela contratação do seguro, inclusive junto à seguradora de sua escolha.

Além disso, consta dos autos proposta de adesão apartada denominada “PAN Protege – Proteção Financeira”, contendo informações específicas acerca das coberturas securitárias, capital segurado, custo do prêmio, seguradora responsável, vigência e condições gerais do seguro.

O documento apresenta, ainda, aceite eletrônico individualizado, com identificação de geolocalização, data, horário e ID da sessão utilizada na contratação digital.

Importante destacar que a mera contratação simultânea de seguro prestamista e financiamento bancário não implica, por si só, configuração de venda casada, sendo indispensável demonstração concreta de que a concessão do crédito foi condicionada à adesão obrigatória ao produto securitário, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte Estadual:

“A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando ocorre por livre escolha do consumidor, com formalização em instrumento apartado e apresentação clara das coberturas.” (TJES, Apelação Cível nº 5011338-88.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 07/04/2026).

“É válida a cobrança de seguro prestamista contratado de forma facultativa, mediante adesão expressa e em documento apartado, ainda que com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira.” (TJES, Apelação Cível nº 5002144-31.2024.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/12/2025).

Assim, à luz do conjunto probatório constante dos autos e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há elementos aptos a evidenciar prática abusiva na contratação do seguro prestamista.

Reconhecida a regularidade das cláusulas contratuais e a inexistência de cobrança indevida, resta afastada a pretensão de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Do mesmo modo, não há falar em descaracterização da mora, porquanto ausente reconhecimento de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade contratual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não identifico qualquer ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a revisão do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual a reforma integral da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar